Tribunal: TJSP
Processo: 1501004-95.2024.8.26.0603
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Antonio B. Morello
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO TENTADO (artigos 157, § 2o, II, e § 2o-A, I, na forma do art. 14, II, ambos do Código Penal) – Recurso do Ministério Público – Pleito de condenação pelo crime de latrocínio consumado, ou ao menos, tentado – Não acolhimento – No caso, não restou configurada a hipótese de latrocínio, pois, não houve animus necandi dirigido às vítimas, cujos patrimônios eram

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO TENTADO (artigos 157, § 2o, II, e § 2o-A, I, na forma do art. 14, II, ambos do Código Penal) – Recurso do Ministério Público – Pleito de condenação pelo crime de latrocínio consumado, ou ao menos, tentado – Não acolhimento – No caso, não restou configurada a hipótese de latrocínio, pois, não houve animus necandi dirigido às vítimas, cujos patrimônios eram visados pelos agentes – Caso incontroverso de roubo majorado tentado, aplicando-se corretamente o instituto da emendatio libelli, disposto no artigo 383 do Código de Processo Penal - Por outro lado, merece provimento o pleito acusatório de redução na fração aplicada em razão da tentativa, contudo, não na fração mínima de 1/3, e sim na fração de 1⁄2 (metade), diante do iter criminis percorrido, atingindo a mediana da consumação, bem como, diante das penas que serão realinhadas, além da gravidade do crime patrimonial em análise, praticado com emprego de armas de fogo e com a participação de quatro agentes criminosos, resultando na morte de dois deles, e ferimento em duas vítimas, de rigor o realinhamento dos regimes prisionais impostos – Recurso ministerial parcialmente provido.

Recurso Defensivo – Absolvição por suposta insuficiência probatória, voltando-se contra as palavras das vítimas e dos policiais – Inocorrência – Autoria e materialidade delitiva bem demonstradas – Condenações alicerçadas pelas palavras firmes e substanciais das vítimas e dos agentes da lei, amparada, ainda, pelas imagens contidas no link de fls. 215, que capturaram parte da ação delitiva – Condenações mantidas – Dosimetria, contudo, que merece alguns reparos – Necessidade, como já dito, de redução da fração aplicada pela tentativa em 1⁄2 (metade) – Ademais, os aumentos sucessivos aplicados na terceira fase, foram corretamente justificados e fundamentados, inclusive com jurisprudência do STJ, devendo ser mantidos – Em razão dos ajustes efetivados, as penas ficam aumentadas, bem como os regimes prisionais realinhados – Recurso defensivo não provido.